Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3o). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão indenizatória de reparação por danos materiais (repetição de indébito) e morais em virtude de supostos descontos indevidos advindos de empréstimo consignado. A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que o litígio entre as partes envolve contrato de mútuo bancário cujo valor é superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme estabelece o art. 3o, inciso I e § 1o, da Lei no 9.099/95. Recurso aviado pela autora para reforma da sentença visando seja julgada legítima a competência do Juízo originário para o julgamento da causa. Contrarrazões do requerido pelo desprovimento do recurso, ou subsidiariamente a intimação para a juntada de documentos em sede de contrarrazões.
3. Na origem, a autora propôs ação de indenização por danos materiais e morais advindos de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 282.107,71 em 96 parcelas iguais de R$ 4.883,45. Requer a repetição de indébito do valor supostamente cobrado a maior e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Deu à causa o valor de R$ 14.917,10.
4. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processamento e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A controvérsia quanto à validade da cobrança da parcela em valor supostamente diverso do contratualmente acordado, não requer perícia contábil, podendo ser processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais, a partir da análise de outros elementos de prova a serem colacionados aos autos acerca das cláusulas contratuais contratadas.
5. Noutro viés, não há que falar, na hipótese, de superação do valor de alçada, pois não há discussão sobre o montante do empréstimo, ou sobre cláusulas gerais do contrato, nem sobre nulidade ou anulabilidade da avença, mas tão-somente sobre o eventual excesso de cobrança, valor a ser restituído, o qual, nos termos da inicial, fica bem abaixo de 20 salários-mínimos, ou seja, menos da metade do teto da alçada dos Juizados Especiais. O reflexo, ou proveito econômico buscado, enquadra-se bem abaixo do limite do valor das causas que são legítimas à competência que fora refutada.
6. Inaplicável, ao caso, a Teoria da Causa Madura, sob pena de supressão de instância.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
8. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.